Tribunal: TJSP
Processo: 0011696-12.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011696-12.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011696-12.2020.8.26.0041 -Voto no 15.253
2
Voto no 15.253
Agravante: Alexandre Santos de Oliveira
Agravado: Ministério Público.
Comarca de São Paulo.
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa.
Ausente o requisito subjetivo para a progressão de regime.
Recurso desprovido.
1. ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
interpôs agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls.29/30). Alega, em suma, que
satisfaz os requisitos para a concessão do benefício, sustentado a
inconstitucionalidade do artigo 89, da Resolução SAP no 114/2.010(fls.
01/11).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 40), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento (fls. 48/53).
É o relatório.
2. Desacolhe-se o reclamo.
3. De fato, tal como pontuado na decisão
hostilizada, o recorrente não preenche o requisito subjetivo para a
progressão.
O recorrente foi condenado por crimes de furto,
após ter cumprido penas pela prática de tráfico, furtos e receptação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011696-12.2020.8.26.0041 -Voto no 15.253
3
18/21), a indicar que o sentenciado, pelo menos quando do início da
execução, tinha personalidade voltada para o crime, o que deve ser
tomando em conta no caso de progressão ao regime semiaberto.
De outro parte, (i) cometeu quatro faltas
disciplinares de natureza grave e duas de natureza média no curso da
execução, sendo a última recente (21/10/2019 fls. 21), pelo que (ii) lhe
foi atribuído mau comportamento carcerário (fls. 16).
Cumpre observar que o estabelecimento de um
prazo de reabilitação para falta disciplinar, na esfera administrativa,
traduz uma regra instituída para nortear a avaliação do comportamento
carcerário, matéria que se insere no rol de competência da
Administração Pública, pois o comportamento carcerário deriva de um
juízo do diretor da unidade. Nessa ordem de ideias, os prazos de
reabilitação nada mais são do que um critério a pautar a decisão dos
diretores da unidade, prestando-se também como um dado que pode ser
sopesado pelo juízo da execução para fins de deliberação sobre o mérito
do sentenciado. Cuida-se de uma medida até salutar, buscando unificar
os critérios para avalição do comportamento, diminuindo o grau de
subjetividade. Inexiste qualquer violação ao princípio da reserva legal.
Não se está a instituir uma obrigação por regulamento, mais sim
normatizando-se matéria afeta à própria Administração.
Não
se
divisa,
pois
qualquer
inconstitucionalidade no artigo 89, da Resolução SAP no 114/2.010
(Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo).
Dentro deste contexto, tem-se um panorama a
descortinar que o sentenciado ainda não está preparado para adentrar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011696-12.2020.8.26.0041 -Voto no 15.253
4
regime semiaberto, o qual postula um maior senso de responsabilidade
do preso, visto que a restrição à liberdade é significativamente menor.
Em uma palavra, falta-lhe mérito.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator